Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-15.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANO MORAL. EXISTENTE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA PUNIÇÃO. BIS IN IDEM. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais

2. Os autores afirmam que adquiriram um pacote turístico junto aos réus, o qual foi posteriormente cancelado um dia antes da viagem.

3. Nas suas razões recursais, os autores requerem a majoração do valor arbitrado para indenização por danos morais, pleiteiam multa contratual em razão da rescisão contratual, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, o que resulta em R$ 392,33. Contrarrazões apresentadas

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

6. Quanto ao valor arbitrado na condenação por danos morais pelo juízo a quo, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

7. Assim, sopesado o poder econômico da parte lesante e atento ao não enriquecimento sem causa por parte dos autores lesados, correto o valor estabelecido, devendo a sentença se manter intacta. Além disto, deve ser destacado que o valor arbitrado para danos morais pelo juízo de origem representa mais do que o dobro do pacote turístico contratado pelos autores (viagem ao Rio Grande do Norte), de modo que não há que falar em valor aquém e nem em desproporcionalidade de arbitramento de valores, devendo a sentença manter-se intacta neste quesito. Ademais, em que pese a existência do cancelamento, os autores estavam e continuaram em sua residência, quando não poderiam alegar transtornos.

8. Quanto à cláusula penal contratual estabelecida no item 4 do contrato, esta tem natureza compensatória, isto é, compensar a parte contratante pelo não cumprimento das obrigações ali estabelecidas. Acontece que a finalidade da cláusula penal compensatória é recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente decorram do inadimplemento total ou parcial da obrigação. Sendo, assim, não é possível cumular cláusula penal compensatória com perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual, isto é, com indenização por dano moral decorrente do cancelamento do pacote turístico.

9. Além disto, se a parte lesada receber os valores oriundos da cláusula penal compensatória e os valores de eventual indenização por dano moral haverá enriquecimento sem causa, vez que o lesado será duplamente compensado.

10. Ademais, o fato de tal pedido não ter sido impugnado especificamente não torna o direito da parte requerente legítimo e apto a ser deferido independente do ordenamento legal. Os autores buscam dupla indenização pelo mesmo fato, o que não é possível.

11. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.